Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010986-46.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA - CNPJ: 33.664.244/0001-28 (EMBARGANTE), ATILA ROCHA PEREIRA - CPF: 042.073.405-80 (ADVOGADO), GUILHERME DO CARMO MOREIRA - CPF: 387.636.458-23 (ADVOGADO), RAPHAELA RAMOS ALBUQUERQUE FERNANDES - CPF: 395.025.138-35 (ADVOGADO), PAULA SCHIAVINI DA FONSECA - CPF: 362.449.048-69 (ADVOGADO), BIANCA FELICIO VIANA - CPF: 139.934.637-73 (ADVOGADO), MARIA REGIANE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 223.196.918-12 (ADVOGADO), RENATO MADRIGANO ARTERO - CPF: 060.793.838-29 (ADVOGADO), BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - CPF: 088.767.717-78 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 25.376.822/0001-00 (EMBARGANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (EMBARGADO), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020